Tribunal: TJSP
Processo: 1010023-03.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contribuição adicional devida ao SENAI por empresa com mais de 500 empregados. Pretensão à cobrança da contribuição adicional relativa a todos os estabelecimentos da ré indicados na notificação de débito. Admissibilidade. Inteligência do art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto no 6.246/44. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010023-03.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, é apelado
ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.779
APELAÇÃO no 1010023-03.2019.8.26.0008 SÃO PAULO
Apelante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI
Apelada: ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA.
MM. Juiz de Direito: Dr. Erasmo Samuel Tozetto
AÇÃO DE COBRANÇA. Contribuição adicional
devida ao SENAI por empresa com mais de 500
empregados. Pretensão à cobrança da contribuição
adicional relativa a todos os estabelecimentos da ré
indicados
na
notificação
de
débito.
Admissibilidade. Inteligência do art. 6o do Decreto-
lei no 4.048/42, bem como dos arts. 2o e 3o do
Decreto no 6.246/44. Precedentes. Recurso provido.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAI em face de Andrade Galvão Engenharia Ltda., objetivando
o pagamento da contribuição adicional prevista no art. 6o do
Decreto-lei no 4.048/42, devida por estabelecimentos que possuem
mais de quinhentos empregados, constatada a inadimplência em
virtude da fiscalização que apurou o débito de R$ 18.099,17,
relativo ao período de julho a novembro de 2014, lançado na
Notificação de Débito no 22290/DN, acrescido de juros, a partir da
citação, e correção monetária, da data da distribuição da ação.
Julgou-a parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de f. 580/4, cujo relatório adoto, para limitar a cobrança
aos débitos relativos às unidades da ré localizadas no Estado de São
Paulo, a ser apurado em liquidação de sentença.
Apela o autor. Alega haver equívoco
na sentença em relação à interpretação da legislação de arrecadação
da contribuição, não havendo como confundir a autonomia
administrativa com o sistema de arrecadação da contribuição social.
Aduz que, embora a notificação de débito se refira a unidades
distintas
com localizações distintas, a centralizadora dos
recolhimentos e da respectiva documentação é a unidade com
inscrição CNPJ no 13.558.309/0001-43, localizada no Estado de
São Paulo, na cidade de São Paulo, nos termos dos arts. 21, 491, e
492 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009. Assere
que os departamentos regionais são órgãos administrativos do
SENAI, que é uma entidade social única para fins de arrecadação,
sendo que a receita decorrente da arrecadação das contribuições é
devida ao SENAI e não aos seus departamentos, nos termos dos
arts. 45, 48 e 50 de seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto
Federal no 494/1962. Aduz ser incontroverso que as contribuições
arrecadadas diretamente pelos departamentos regionais são
distribuídas ao departamento nacional e aos demais departamentos
regionais, na forma do disposto nos arts. 48 e 50 de seu Regimento
Interno. Sustenta, ademais, a legitimidade postulatória do
departamento regional de São Paulo para cobrança da contribuição
adicional relativa a todos os estabelecimentos da apelada indicados
na notificação de débito, independentemente da atividade específica
de cada um, confirmando-se a unicidade da empresa. Requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim, a reforma da sentença para que a ação seja julgada
totalmente procedente (f. 586/601).
Contrarrazões a f. 606/17.
É o relatório.
1.
Cinge-se
a
controvérsia
na
possibilidade ou não de o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial SENAI, por meio do Departamento Regional de São
Paulo, poder cobrar a contribuição adicional relativa a todos os
estabelecimentos da apelada indicados na Notificação de Débito no
22290/DN (f. 36/45).
2. O Supremo Tribunal reconheceu a
constitucionalidade da contribuição adicional, ao argumento de que
foi recepcionada pelo art. 240 da Constituição Federal:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição
destinada ao SENAI. Exação enquadrada no artigo 240 da
Constituição Federal. Tributo instituído originariamente por decreto-
lei. 3. Fenômeno da recepção. O modo da enunciação inaugural de
texto normativo validamente produzido sob a égide de Constituição
anterior é aspecto indiferente na aferição de sua eficácia diante do
paradigma constitucional que o recepciona materialmente. 4.
Compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente
do Plenário do STF. RE 396.266. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento1.
O
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem Industrial SENAI foi criado pelo Decreto-lei no
4.048/42, com o escopo de organizar e administrar em todo o país
escolas de formação profissional industrial (art. 2o), instituída a
1 AI 839196 AgRg, Min. Gilmar Mendes, j. 05/04/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuição geral (art. 4o), para a consecução de seu fim
(montagem e manutenção de escolas de aprendizagem industrial e
formação profissional), a ser paga mensalmente por todas as
empresas industriais, estabelecido que a contribuição dos
estabelecimentos com mais de 500 empregados seria acrescida de
20% (art. 6o).
O Decreto-lei no 4.936/42 ampliou o
âmbito de atuação do SENAI, e o Decreto-lei no 6.246/44
modificou o sistema de cobrança da contribuição geral,
estabelecendo que passaria a ser arrecada na base de um por cento
sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos
contribuintes a todos os seus empregados (art. 1o), e que o
recolhimento seria feito concomitantemente com o da contribuição
devida ao instituto de previdência ou caixa de aposentadorias e
pensões a que os empregados estivessem vinculados (§ 5o).
O art. 2o do diploma definiu os
estabelecimentos contribuintes: a) as empresas industriais, as de
transportes, as de comunicações e as de pesca; b) as empresas
comerciais ou de outra natureza que exploram, acessória ou
concorrentemente, qualquer das atividades econômicas próprias
dos estabelecimentos indicados na alínea anterior.
No
que
tange
à
contribuição
adicional, é ela recolhida diretamente ao SENAI, a quem incumbe a
sua fiscalização (art. 10 do Decreto Federal no 60.466/67), definida
a base de cálculo no art. 3o do Decreto no 6.246/44: (...) sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância da contribuição geral devida pelos empregadores ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na forma do art. 2o
deste Decreto-lei.
É incontroverso que a apelada possui
mais de quinhentos empregados, considerando-se a matriz, inscrita
no CNPJ no 13.558.309/0001-43 e localizada na cidade de São
Paulo (f. 54), e as filiais localizadas fora do Estado de São Paulo e
no Distrito Federal (f. 37/42).
É bem de ver que o Decreto-lei no
6.246/44, em seu art. 2o, utiliza as expressões estabelecimento e
empresa como sinônimas, considerando a unicidade empresarial e
não cada filial isoladamente.
Nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
DL 4.048/42. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Casa
pacificou-se em reconhecer que o adicional previsto no art. 6o do
Decreto-Lei no 4.048/42, ao referir-se a empresa ou estabelecimento
com mais de quinhentos empregados, abrange a soma dos
empregados de todas as suas unidades, e não de cada uma
isoladamente. Precedentes. 2. Recurso especial provido2. (g.m.)
Note-se que o art. 3o do Decreto no
6.246/44 estabeleceu que o cálculo da contribuição adicional
deveria ser efetuado na forma do respectivo art. 2o, sem, contudo,
fazer qualquer diferenciação entre os empregados de uma ou outra
unidade da empresa, pelo que não cabe ao intérprete fazê-la.
2 REsp 453.686/RS, Min. Castro Meira, j.7.3.2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, as filiais localizadas em
outros estados nada mais são do que extensão da matriz,
encontrando-se envolvidas, de algum modo, às atividades
industriais desenvolvidas pela empresa, consoante se verifica no
contrato social, que confirma a unicidade da empresa (f. 119/28).
Assim, para fins de aplicação da
regra do art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42, deve-se considerar a
soma dos empregados em todos os estabelecimentos da empresa,
ainda que alguns não estejam diretamente ligados à atividade
industrial ou que as filiais não se encontrem no mesmo estado da
matriz, caso dos autos.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRELIMINARES.
COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Ação ajuizada pelo SENAI
em face de pessoa jurídica de direito privado. Entidade paraestatal
com natureza de pessoa jurídica de direito privado. Não
configuração da competência da Vara Especializada da Fazenda
Pública. LEGITIMIDADE ATIVA. Contribuição e adicional das
empresas da categoria econômica da indústria. Reconhecida a
legitimidade do SENAI para promover a fiscalização das empresas
e ajuizar ação. Inteligência do Decreto Lei no 4.048/42 e do art. 6o
do
Decreto-lei
no
6.246/44.
MATÉRIA
PRELIMINAR
REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO GERAL E CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. SENAI. Contribuição geral a que empresa está
sujeita nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 4.048/42, o qual
dispõe que os estabelecimentos industriais das modalidades de
indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria são
obrigados ao pagamento de contribuição mensal para montagem e
custeio de escolas. A contribuição adicional, prevista no art. 6o do
Decreto-lei no 4.048/42, é devida pela empresa industrial que tem
mais de quinhentos funcionários. O quadro de empregados deve
ser considerado em sua totalidade, ainda que alguns não
estejam diretamente ligados à atividade industrial, ou que as
filiais não se encontrem no mesmo estado da matriz.
Precedentes. Empresa que se enquadra no conceito de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição geral e da
contribuição adicional. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.3
(g.m.)
COBRANÇA
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SENAI -
Contribuição mensal das empresas da categoria econômica da
indústria - Contribuição Geral e adicional para os estabelecimentos
que tiverem mais de quinhentos operários Diplomas legais
Decreto Lei no 4.048/42 e Decreto-lei no 6.246/44, art. 6o -
Legitimidade ativa Competência da Justiça Estadual reconhecida -
É devida ao SENAI a contribuição geral, criada pelo Decreto-lei no
4.048/42, com a atual redação conferida pelo Decreto-lei no
6.246/44, bem como contribuição adicional dos estabelecimentos
que tiverem mais de 500 operários (art. 6o do Decreto-lei no
4.048/42) Requerida que atua no ramo industrial de alimentos -
Contribuição que será devida considerando a integralidade da
pessoa jurídica, alcançando matriz e todas as filiais,
independentemente da atividade específica de cada uma,
considerando-se o número de empregados de toda a empresa
Precedentes do Col. STJ, Câmara e Corte Sentença reformada
Exação devida Procedência que ora se decreta - Condenação da
requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais - Fixação por
equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em
observância ao principio da razoabilidade e proporcionalidade -
Precedentes desta C. 9a Câmara e E. Sodalício
Honorários
recursais fixados - Recurso provido.4
AÇÃO DE COBRANÇA Contribuição social adicional Empresa
que se enquadra como industrial e se sujeita às contribuições do
sistema “S” Inteligência do artigo 6o, do Decreto-lei 4.048/42, do
artigo 2o, do Decreto-lei 6.246/44 Pessoa jurídica com mais de 500
funcionários
distribuídos
em
vários
estabelecimentos
-
Inocorrência de nulidade da notificação Ausência de pagamento
antecipado de forma espontânea Não ocorrência de decadência
Inteligência do art. 173, I do CTN - Legitimidade do SENAI para
fiscalizar, apurar e cobrar a referida contribuição. Atividade
preponderantemente industrial na fabricação de laticínios Empresa
em recuperação judicial - Deferido o recolhimento das custas ao
final do processo - Recurso não provido5. (g.m.)
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
SENAI. Legitimidade ativa. Constitucionalidade da cobrança.
Legalidade da utilização da Taxa Selic Cobrança que incide sobre
estabelecimentos industriais com mais de quinhentos empregados,
3 Ap. n 1096466-06.2018.8.26.0100, Des. Alves Braga Junior, j. 02/07/2020.
4 Ap. n 1000070-98.2017.8.26.0100, Des. Rebouças de Carvalho, j. 06/02/2019.
5 Ap. n 0147353-21.2012.8.26.0100, Des. Eduardo Gouvêa, j. 25/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideradas todas as unidades empresariais. Precedentes deste
Egrégio Tribunal e do Colendo STJ. Preliminar afastada. Recurso
improvido6. (g.m.)
3. Dou provimento ao recurso.
Ratifico o percentual da honorária estabelecido na sentença. Da
ampliação da base de cálculo resultará sua valorização nominal.
Custas pela apelada.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
6 Ap. n 0002956-63.2011.8.26.0176, Des. Moacir Peres, j. 04/11/2013.